Tribunal: STF
Processo: HC 227454
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Maxwell dos Santos Fernandes Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AResp nº 2176243/AL.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Neste writ sustenta, em síntese, nulidade por ilicitude de provas, alegando ter ocorrido invasão de domicílio, a viabilizar a absolvição do paciente.



    Ao final, requer, 



    a) o recebimento do presente Habeas Corpus, tendo sido negado vigência à lei constitucional e federal, requer seja o presente RECURSO ESPECIAL conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença penal para ABSOLVER o recorrente MAXWELL DOS SANTOS FERNANDES COSTA, pelos motivos já indicados nestas razões, subsidiariamente que seja aplicada a diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    1 - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    2 - Na hipótese, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado na decisão monocrática atacada, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 



    3 - Agravo regimental desprovido”(Doc. 6)



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a tese alusiva à suposta invasão de domicílio, logo, a análise neste ensejo configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, o TJAL afastou a alegada nulidade consignando: 



    “Não se constata ilicitude de provas por violação de domicílio, na medida em que o réu, ouvido em sede policial e judicial, narrou que sua genitora autorizou a entrada dos policiais no domicílio. Houve, portanto, autorização de busca domiciliar pela genitora do réu, conforme narraram as testemunhas policiais”(Doc. 5 e-STJ Fl.535).



    A conclusão, portanto, foi no sentido de que a entrada foi franqueada. Logo, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente